Tribunal: TJES
Processo: 5035717-68.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035717-68.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMILDA MARIA ROCHA OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5035717-68.2025.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ROMILDA MARIA ROCHA OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, pois demonstrada hipossuficiência econômica do recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais. Contrarrazões pela parte requerida, pugnando pela manutenção da sentença.

(2). Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento sobre a contratação de empréstimos consignados celebrados com a instituição financeira requerida, com descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da parte autora.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que a consumidora efetuou a contratação de forma regular, e o banco recorrido apresentou os contratos (IDs 17461586, 17461587, 17461588, 17461589) devidamente assinados pela parte contratante presencialmente, em que consta do ajuste, em formato plenamente legível, informações específicas, com todas as cláusulas em letras de tamanho legível e considerável, que ilustra a natureza do contrato de empréstimo consignado e os valores a serem descontados em folha de pagamento. Além disso, a recorrente recebeu depósito via TED da instituição financeira requerida e não os devolveu, conforme documento acostado ao ID 17461590, 17461591, 17461592, 17461593.

(4). Assim, como a instituição financeira comprovou que a parte recorrente contratou e utilizou seus serviços, recebeu valores, há que se afastar a pretensão exordial de que não foi informada ou contratou o serviço de cartão de crédito consignado.

(5). Desse modo, irretocável a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais, não havendo que se falar em hipótese de abusividade ou vício de consentimento da contratação, afastando o dever de reparação pelos danos materiais ou morais.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), no entanto, a execução ficará suspensa, em razão do deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)